Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702178-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA EMBARGADO: A SEGURANCA COMERCIAL DE PORTAS E JANELAS LTDA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de maio de 2020 18:55:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator